Tribunal: CARF
Processo: 11020.721649/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.721649/2011-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.755 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
SAUER-DANFOSS HIDRAULICA MOBIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/10/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS LEGAIS.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos a
título de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei
específica que regulamenta a matéria (Lei no 10.101/2000).
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 12/05/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei
no 8.212/1991 ou apresentá-los sem o atendimento das formalidades legais
exigidas, contendo informação diversa da realidade ou com omissão da
informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: a) nos Autos de Infração com lançamento de obrigação
principal, aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009; e b) no Auto de Infração com lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória Debcad no 37.325.368-0, aplicar a retroatividade benigna a partir da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721649/2011-15
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito
passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 292/297):
Trata-se de crédito previdenciário constituído em 12/05/2011, em nome da empresa
SAUER-DANFOSS HIDRAULICA MOBIL LTDA, por descumprimento de obrigação
principal e acessória, relativa a contribuições destinadas à Seguridade Social e a
Terceiros.
Na ação fiscal foram lavrados os Autos de Infração Debcad no 37.325.366-4, Debcad no
37.325.367-2, Debcad no 37.325.368-0 e Debcad no 37.325.369-9.
O crédito de obrigação principal foi constituído através dos Autos de Infração Debcad
no 37.325.366-4 e Debcad no 37.325.367-2 e decorre do pagamento de remunerações a
segurados empregados a título de Participação nos Resultados – PPR no período de
02/2007 a 10/2008 e de valores diferenciados dos demais empregados, pagos a título de
Participação nos Resultados – PPR à segurada Renata Beatris Reis (02/2007, 03/2007,
08/2007, 02/2008 a 04/2008, 07/2008, 08/2008 e 10/2008) e ao segurado Ercio
Lutkemeyer (03/2008).
Os valores pagos pela autuada a título de Participação nos Resultados foram extraídos
de demonstrativos e dos relatórios das folhas de pagamento – “VDB PPR 013 e 014”,
apresentados pela empresa. O código 013 significa Programa de Participação nos
Lucros e o código 014 - Diferença PPR.

Desmembramento. Transferência
Os Autos de Infração Debcad no 37.325.366-4 e Debcad no 37.325.367-2 foram
desmembrados, havendo a transferência parcial do crédito neles lançado para os Autos
de Infração Debcad no 37.348.150-0 e Debcad no 37.348.163-2, respectivamente, em
razão da apresentação de defesa parcial pela autuada (fls. 274 e 280).
Nos Autos de Infração originais permanece somente o crédito relativo ao pagamento de
remunerações a segurados empregados a título de Participação nos Resultados – PPR.
A parte do crédito relativa ao pagamento de valores diferenciados a título de
Participação nos Resultados – PPR foi transferida para os Autos de Infração Debcad no
37.348.150-0 e Debcad no 37.348.163-2, os quais encontram-se na situação baixados
por liquidação em 01/12/2012.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

I) Auto de Infração Debcad no 37.325.366-4
O Auto de Infração Debcad no 37.325.366-4 abrange a contribuição a cargo da empresa,
destinada à Seguridade Social, prevista no inciso I, do art. 22, da Lei n° 8.212/1991,
bem como a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, prevista no art. 22, II da Lei n° 8.212/1991, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados a título de “Participação nos Resultados – PPR”, no
período de 02/2007, 03/2007, 08/2007, 02/2008, 03/2008, 08/2008 e 09/2008.
As bases de cálculo das contribuições apuradas no Auto de Infração em epígrafe
encontram-se discriminadas nos relatórios das folhas “VDB PPR 013 e 014” (fls.
90/115).
Neste Auto de Infração foi aplicada a multa no percentual de 24% no período de
02/2007, 08/2007, 02/2008 e 08/2008 e a multa no percentual de 75% no restante do
período.
O crédito tributário relativo a este Auto de Infração, após o desmembramento, atingiu o
montante de R$ 334.631,16 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais
e dezesseis centavos), consolidado em 12/05/2011 (fls. 274 e 277).

II) Auto de Infração Debcad no 37.325.367-2
Este Auto de Infração abrange a contribuição destinada a Terceiros, assim entendida
como outras Entidades e Fundos (Salário-Educação, INCRA e SEBRAE) incidente
sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados a título de
“Participação nos Resultados – PPR” no período de 02/2007, 03/2007, 08/2007,
02/2008, 03/2008, 08/2008 e 09/2008. A empresa possui convênio com o SESI e o
SENAI no período.
Neste Auto de Infração foi aplicada a multa no percentual de 24%.
As bases de cálculo das contribuições apuradas no auto de infração acima descrito
encontram-se discriminadas nos relatórios das folhas “VDB PPR 013 e 014” (fls.
90/115).
O crédito tributário relativo a Terceiros, após a emissão do Termo de Transferência,
atingiu o montante de R$ 49.746,30 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis
reais e trinta centavos), consolidado em 12/05/2011(fls. 280).

III) Auto de Infração Debcad no 37.325.368-0 (AI CFL 68)
Trata-se de autuação por infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o
da Lei no 8.212/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, combinado com o artigo
225, inciso IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, em razão da apresentação pela empresa autuada de Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O sujeito passivo foi autuado porque deixou de informar em GFIP as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados a
título de “Participação nos Resultados”, referente às competências 02/2007, 02/2008 e
08/2008 (fls. 32).
As bases de cálculo omitidas em GFIP encontram-se discriminadas nos relatórios das
folhas “VDB PPR 013 e 014” (Fls. 90/115).
Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição sob o Código
de Fundamento Legal - CFL no 68.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

Para esta infração foi aplicada a multa prevista no art. 32, parágrafo 5o da Lei no
8.212/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/1997 e Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, art. 284 e art. 373, no valor de R$
45.707,10 (quarenta e cinco mil, setecentos e sete reais e dez centavos), conforme fls.
17.
A autuação refere-se a período anterior à MP no 449/2008, resultado da aplicação da
penalidade mais benéfica para o sujeito passivo, consoante o disposto no art. 106, II, do
CTN. Na prática, fez-se o confronto entre a multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei
n° 9.430/1996 (75%) com o resultado do somatório da multa de mora do inciso II do art.
35 (24%) e a multa prevista no § 5o, inciso V, do art. 32 (100% com limite), ambos da
Lei n° 8.212/1991, na redação vigente à época da ocorrência das infrações.
Conforme explicitado no “Demonstrativo do Cálculo do Valor da Multa Aplicada por
Omissão de Fato Gerador em GFIP” (fls. 120/121) e no item 6.1.4 do Relatório Fiscal,
para as contribuições previdenciárias apuradas nas competências de 02/2007, 02/2008 e
08/2008, a penalidade mais benéfica ao contribuinte, para fins de aplicação da multa, é a
prevista na legislação anterior à publicação da MP 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009.

IV) Auto de Infração Debcad no 37.325.369-9 (AI CFL 38)
Trata-se de infração capitulada na Lei no 8.212/1991, artigo 33, parágrafos 2° e 3°, com
redação da MP no 449/2008, combinado com o art. 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, por
omissão de informação verdadeira na contabilidade no período de 02/2007, 03/2007,
08/2007, 02/2008 a 04/2008 e 07/2008 a 10/2008, além da apresentação de documentos
fora do prazo estabelecido em intimação.
A empresa deixou de lançar em sua escrituração contábil as contribuições incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados a título de Participação nos
Resultados, cujos créditos foram apurados nos Autos de Infração Debcads n°s
37.325.366-4 e 37.325.367¬2. Este fato foi constatado a partir do exame dos
documentos apresentados e dos Livros Diários n° 35 a 58 (relativos ao período
fiscalizado - 01/2007 a 12/2008).
Consta também que a empresa não atendeu no prazo da intimação, o pedido efetuado
pela fiscalização através do TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal de
03/03/2011, com recebimento postal em 10/03/2011, para apresentar os Acordos de
Participação nos Resultados relativos a 2006, 2007 e 2008. A exigência veio a ser
atendida após o prazo da intimação e ainda assim, os referidos documentos não
continham a assinatura do representante do sindicato e também não foram arquivados na
entidade funcional dos trabalhadores.
A penalidade pecuniária aplicável à infração em tela está prevista nos arts. 92 e 102 da
Lei n° 8.212/1991, combinados com os arts. 283, inciso II, alínea 'j', e 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999.
O valor da multa aplicável, conforme art. 8o, inciso VI, da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 568, de 31 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de
03 de janeiro de 2011, é de R$ 15.235,55 (Quinze mil e Duzentos e Trinta e Cinco
Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos).

DO LANÇAMENTO
O item 5.5 do Relatório Fiscal (fls. 22/36) informa que os valores pagos pela empresa
no período de 01/2007 a 12/2008, a título de Participação nos Lucros ou Resultados,
estão em desacordo com o contido na Lei no 10.101/2000, constituindo-se em base de
cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social e às Outras Entidades e Fundos.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

A Fiscalização relata que os Acordos de Participação nos Resultados da empresa,
relativos ao período de 2007 a 2008, não foram arquivados na entidade funcional dos
trabalhadores e não contêm a assinatura do representante supostamente indicado pelo
sindicato da categoria, além da empresa não ter apresentado as atas de eleição da
comissão, previstas no art. 2o da Lei no 10.101/2000, solicitadas através do Termo de
Intimação Fiscal n° 01, datado de 02/05/2011. Segundo a Fiscalização, a empresa
sequer comprovou a “escolha” da citada comissão (mormente daqueles que representam
os empregados), descumprindo a Lei n° 10.101/2000.
Quanto aos valores das participações pagas de forma diferenciada, relata que mesmo
que os acordos estivessem de acordo com a legislação, sequer existe cláusula prevendo
forma de cálculo diferenciada para pagamento de Participação nos Resultados, de forma
que o pagamento de tais valores constitui-se numa liberalidade da empresa.

Representação Fiscal para Fins Penais
A Fiscalização informa que as situações praticadas pela autuada e descritas no Relatório
Fiscal configuram, em tese, a prática prevista no art. 337-A do Código Penal Brasileiro,
com redação da Lei no 9.983/2000 (crime de sonegação de contribuição previdenciária)
e a prática de crime previsto no art. 1o da Lei no 8.137/1990 (crime contra a ordem
tributária), fatos que serão objeto de Representação Fiscal para Fins Penais, com
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente da autuação em 12/05/2011 (fls. 03), o sujeito passivo
apresentou impugnação conforme instrumento de fls. 177/191.
Autos de Infração Debcad no 37.325.366-4 e Debcad no 37.325.367-2
A impugnação relativa aos Autos de Infração citados volta-se principalmente para o
exame da questão relativa ao pagamento de valores diferenciados a título de PPR a
alguns empregados, concluindo que o seu Programa de Participação nos Lucros e
Resultados cumpre com os requisitos da Lei no 10.101/2000 e que está de acordo com o
entendimento jurisprudencial sobre a matéria. É o que se pode abstrair das razões
expostas ao longo das folhas 180 a 189 dos autos, cujos argumentos não serão
enfrentados neste feito haja vista que esta parte do crédito foi desmembrada e os valores
correspondentes foram pagos pelo sujeito passivo, conforme já informado.
Quanto aos valores remanescentes, o sujeito passivo alude que o STJ entende ser
desnecessária a homologação do programa de Participação nos Lucros e Resultados no
sindicato, ao argumento de que a ausência de homologação não descaracteriza a
participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da contribuição
previdenciária. Ou seja, a falta de homologação pelo sindicato não vincula o PPR à
remuneração, pois a prioridade no Programa é a vontade das partes, beneficiando a
relação da empresa e de seus empregados.
Conclui que a autuação da Fiscalização está eivada de pessoalidade e subjetividade,
sendo ilegal, pois dissociada dos princípios basilares da administração Pública contidos
no art. 37, caput, da Constituição Federal. Ressalta que a atuação da Administração
mediante a observância da legalidade configura-se como um ato vinculado não se
admitindo a discricionariedade em vincular o programa da impetrante à remuneração.
Em relação ao Auto de Infração Debcad no 37.325.368-0 (CFL 68) afirma que a multa é
indevida não só pela inexistência da obrigação principal, mas especialmente pelo fato
do lançamento em duplicidade das penalidades sobre o mesmo fato (multa de ofício e
por descumprimento de obrigação acessória), caracterizando bis in idem e que em Auto
de Infração apartado – Debcad no 37.325.369-9 foi lançada nova multa, em razão de
omissão de informação verdadeira na contabilidade, além da apresentação de
documentos fora do prazo estabelecido na impugnação, culminando com três
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

multas/penalidades em face da mesma infração/fatos, constituindo-se em exigência
duplicada ou triplicada.
Alega ser ilegal a aplicação das sanções tributárias, pedindo o afastamento da dupla
penalidade imposta pela incidência de multa acessória/multa moratória e de multa de
ofício, pois caracteriza agravamento da pena, situação não contemplada pelo Código
Tributário Nacional e que têm efeito confiscatório, ferindo os princípios constitucionais
da proporcionalidade e da razoabilidade.
No tocante ao Auto de Infração Debcad no 37.325.369-9 (CFL 38) alega que a multa é
indevida pela inexistência de obrigação principal dela decorrente - eis que as supostas
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas a título de participação nos lucros
ou resultados são indevidas, já que o programa apresentado encontra-se de acordo com a
legislação específica, desvinculado da remuneração, e especialmente pelo fato do
lançamento de outras duas multas referente ao AI Debcad no 37.325.368-0, sendo
inadmissível a aplicação de três multas sobre o mesmo fato. Finaliza que a multa ofende
o princípio da legalidade uma vez que está fundada em Portaria interministerial e que
não há como impor sanção por meio deste instrumento.
Dos pedidos finais
Pede o cancelamento do débito.
Informa que efetuará o pagamento dos débitos correspondentes aos Autos de Infração
Debcad no 37.325.366-4 e Debcad no 37.325.367-2, no tocante aos itens P1 – PLR1
DIFERENCIADO e P3 – PLR 2 DIFERENCIADO, ressaltando que o pagamento será
efetuado na forma parcelada, requerendo:
- o recebimento da impugnação para ser a mesma julgada totalmente procedente,
determinando o cancelamento do Auto de Infração e a extinção integral do débito;
- a concessão do prazo de 15 dias para substituir a procuração, em razão de acostar
cópia autenticada da respectiva, nos termos do art. 37 do Código de Processo Civil.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada (e-fls. 290/303):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/09/2008
AI Debcad no 37.325.366-4
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO
DA
EMPRESA.
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA EM
LEI.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
VINCULADA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. CONFISCO. ILEGALIDADE.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/09/2008
AI Debcad no 37.325.367-2
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
PARA TERCEIROS. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS. REQUISITOS LEGAIS. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
PREVISTA
EM
LEI.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
VINCULADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONFISCO. ILEGALIDADE.
A parcela denominada Participação nos Lucros ou Resultados deve ser legitimada por
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou através de negociação por comissão
escolhida por empregados e empregador, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

O instrumento de negociação celebrado para instituir o programa de Participação nos
Lucros ou Resultados deve ser homologado e arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
Participação nos Lucros ou Resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória.
O descumprimento de obrigação prevista em lei, quer principal ou acessória, enseja a
aplicação da multa correspondente, definida na legislação tributária.
A multa aplicada nos estritos limites previstos em lei não viola os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e não caracteriza confisco, sendo defeso à
autoridade julgadora administrativa afastar a sua aplicação.
Não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da legalidade das normas
inseridas no ordenamento jurídico.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 12/05/2011
AI Debcad no 37.325.368-0
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. DECLARAÇÃO COM
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. MULTA. ATUALIZAÇÃO DE ACORDO
COM AS NORMAS.
Apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores constitui infração à legislação
previdenciária, cabendo a aplicação da penalidade correspondente.
Para fatos geradores ocorridos até a vigência da MP 449/2008, a aplicação de
penalidade por não declarar todos os fatos geradores em GFIP pode ser cumulada com a
aplicação da multa de mora por ausência de recolhimento, quando se mostrar mais
benéfica que a multa imposta pela legislação atual, que penaliza em conjunto as duas
situações.
A aplicação de multa com valor atualizado por Portaria Ministerial é procedimento
embasado em norma vigente.
AI Debcad no 37.325.369-9
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS E
LIVROS DE INTERESSE DA FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Constitui infração deixar de apresentar, no prazo da intimação, documento relacionado
com as contribuições previstas na legislação previdenciária ou apresentar livro com
omissão de informação.
A autuação por não apresentar documentos pode ser cumulada com a autuação por
omissão de fato gerador em GFIP.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 20/03/2013 (e-fls. 308/309), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 19/04/2013 (e-fls. 311/353) contestando a decisão
recorrida com os argumentos já apresentados em sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

Participação nos Lucros ou Resultados - PLR
No que tange à incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos
a título de PLR, verifica-se que o Recurso Voluntário traz as mesmas alegações da Impugnação e
que a matéria já foi devidamente enfrentada no julgamento de primeira instância de forma clara e
com amparo na legislação aplicável. Por conseguinte, adoto as razões de decidir do Colegiado a
quo, conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, com destaque para os seguintes excertos do voto condutor (e-fls.
298/299):
A parcela denominada Participação nos Lucros ou Resultados - PLR é direito social dos
trabalhadores previsto no art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal.
A Lei no 8.212/1991, em seu art. 28, § 9o, alínea “j”, condicionou a não integração da
PLR ao salário de contribuição ao pagamento ou crédito de tais valores de acordo com
lei específica.
A lei específica que regulamenta a matéria é a Lei no 10.101/2000, da qual transcreve-
se, a seguir, o art. 2o:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa
e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(sem grifos no original)
Nos termos do art. 2o da Lei no 10.101/2000, duas são as possibilidades legais de
legitimar a Participação nos Lucros ou Resultados de forma a afastar a sua natureza
salarial: a) através de convenção ou acordo coletivo e também por procedimento mais
simples, qual seja, b) negociação por comissão escolhida pelas partes, porém, ainda
assim, com a participação do sindicato que representa os empregados, com solução de
eventual impasse por meio de mediação ou arbitragem (art. 4o da Lei).
Dessa forma, os empregados e empregadores de comum acordo podem eleger qualquer
dos mecanismos descritos no dispositivo legal para atribuir legitimidade ao acordo
proposto.
Deve-se atentar, ainda, para o fato de que a exigência estabelecida no §2o do art. 2o da
Lei no 10.101/2000, é que “O instrumento de negociação celebrado será arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores”.
Conforme o inciso VI do art. 8o da CF/88 não se cuida de mera participação do
sindicato – convite ou presença – mas participação efetiva deste nas negociações,
melhor expressa pelo reconhecimento ou aprovação dos termos da negociação. Há
razões relevantes para tanto, uma vez que a relação de subordinação dos empregados
com o empregador constitui uma situação de desvantagem para aqueles na negociação.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

O sindicato tem por escopo proteger a categoria profissional frente à superioridade
econômica do empregador, dessa forma, não age como mero telespectador, mas
intervindo de forma a evitar que o poder de coerção do empregador acabe por intimidar
empregados a firmar acordos que possam lhes prejudicar.
Sem a participação efetiva do sindicato, a empresa teria, em tese, mais facilidade para
instituir a PLR sob condições de trabalho danosas aos empregados ou, ainda, apenas
para substituir um possível reajuste salarial, tão somente com a finalidade de afastar a
natureza remuneratória da parcela.
No caso em tela, a empresa promoveu a distribuição de valores a título de Participação
nos Lucros ou Resultados em 2007 e 2008 com base em acordos firmados por comissão
escolhida pelas partes (empregados/empregador). Ocorre que esta comissão não contou
com a participação de representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria dos
empregados. Assim, a empresa realizou acordo diretamente com os empregados sem a
interveniência do sindicato. Significa dizer que o programa de Participação nos Lucros e
Resultados da empresa não foi legitimado pelo sindicato.
Os termos de acordo relativos ao período de 01/2007 a 12/2008 não continham a
assinatura do representante do sindicato da categoria dos trabalhadores e não foram
arquivados na entidade funcional dos trabalhadores. Consta também que a empresa não
apresentou as atas de eleição da comissão, prevista no art. 2o, da Lei no 10.101/2000.
(itens 5.2.2 e 6.2.2.2 do Relatório Fiscal, fls. 23 e 33).
A conseqüência é não se estar diante de regular instituição da Participação nos Lucros e
Resultados e, portanto, não restar afastada a natureza remuneratória da parcela.
Não tendo sido obedecidos os requisitos da Lei no 10.101/2000, em face da ausência de
representante indicado pelo sindicato da categoria, a integrar a comissão eleita para
realização do programa de Participação nos Lucros e Resultados e da ausência do crivo
do competente sindicato dos trabalhadores, correta a cobrança da contribuição sobre os
valores pagos a título de “Participação nos Lucros ou Resultados” a empregados no
período lançado, conforme determina a alínea “j” do § 9o, do art. 28 da Lei no
8.212/1991, pois não estão de acordo com a Lei no 10.101/2000.

Obrigações Acessórias
As multas por descumprimento de obrigação acessória tratadas no presente
processo referem-se à apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68 – Debcad no 37.325.368-0) e à apresentação
de documentos deficientes, contendo informações diversas da realidade ou com omissão das
informações verdadeiras (CFL 38 – Debcad no 37.325.369-9).
Tais multas não se confundem com a multa decorrente do descumprimento da
obrigação principal, exigida pelo não pagamento de tributo (Debcad no 37.325.366-4 e no
37.325.367-2). Os fatos geradores são distintos, não havendo que se falar em bis in idem, ao
contrário do que defende a interessada.
Sobre o assunto, relevante reproduzir as seguintes razões do acórdão recorrido, as
quais acompanho (e-fls. 300):
As obrigações tributárias, nos termos do art. 113 e seus §§ 1o e 2o do CTN, dividem-se
em obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. A obrigação tributária
principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. A obrigação tributária acessória é
aquela que tem por objeto prestação, positiva ou negativa, prevista na legislação
tributária, estabelecidas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.
Ademais, conforme esclarece o § 3o desse mesmo art. 113, a obrigação tributária
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

acessória, “pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.”
Em sede previdenciária, tem-se, como obrigações principais, aquelas exações destinadas
à Seguridade Social, quais sejam as contribuições previdenciárias propriamente ditas, e
bem assim aquelas destinadas a Terceiros. Essas obrigações, quando não cumpridas,
constituem objeto de lançamento através de Autos de Infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, nos termos do art. 9o do Decreto
no 70.235, de 06/03/1972, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Além dessas, devem, ainda, ser cumpridas as obrigações acessórias, nos termos do § 2o
do art. 113 do CTN. Essas obrigações, quando não observadas, convertem-se em
obrigações principais no tocante à correspondente multa, a qual também constitui objeto
de lançamento através de Auto de Infração.
Note-se que a obrigação principal não afasta a exigência da obrigação acessória.

Obrigação acessória. GFIP.
Dentre as obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, está a de
informar, mensalmente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil (e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS), na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. É o que determina o art. 32, inciso
IV, da Lei no 8.212/1991, na redação alterada pela Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
A legislação refere, como se observa, um dever de prestação de informações, a ser
realizado através de documento próprio, devidamente identificado.
Em não sendo cumprida tal obrigação, mais especificamente, havendo a empresa
entregue a GFIP sem informar todos os dados correspondentes aos fatos geradores de
contribuição, vale dizer, sem informar os valores pagos a título de participação nos
lucros e resultados aos segurados que lhe prestaram serviço, sujeita-se ao pagamento de
multa.
[...]

Obrigação acessória. Exibir livro e documento
Em relação ao terceiro Auto de Infração - Debcad no 37.325.369-9, o entendimento não
é diferente.
Quando a empresa deixa de exibir qualquer documento relacionado com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212/1991, ou apresenta livro que omita a informação
verdadeira, situações verificadas no presente caso, incorre em infração que impõe a
aplicação da penalidade pecuniária prevista nos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991,
combinados com os arts. 283, inciso II, alínea ' j ' , e 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999.
De plano observa-se que a multa aplicada no Auto de Infração Debcad no 37.325.369-9
no valor de R$ 15.235,55 encontra respaldo nos dispositivos legais citados.
Ademais, a aplicação da penalidade em comento não impede a aplicação conjunta de
penalidade por omissão de fato gerador em GFIP.
Portanto, nenhum abuso se vislumbra na aplicação das multas dos Autos de Infração
lavrados.

Retroatividade Benigna
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

Por outro lado, merece reparos a decisão recorrida quanto à aplicação da
legislação mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja, se
decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No entanto,
dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o tema para
aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/09, nos casos de descumprimento de obrigação principal. Já a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada no art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 deve
ser comparada com a multa do art. 32-A da mesma lei para fins de identificação da norma mais
benéfica.
É nesse sentido o Acordão no 9202-010.638 de 22/03/2023, com destaque para os
seguintes trechos do voto condutor:
O Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
(...) 12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no
449, de 2008).
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou pela
dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição
de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de
apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009),
deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna
a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores
com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que
prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao início de
sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o,
em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes
aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a
alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721649/2011-15

Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
No que tange às alegações sobre a violação aos princípios constitucionais e o
caráter confiscatório da multa, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para:
a) Nos Autos de Infração com lançamento de obrigação principal, aplicar a retroatividade
benigna com base no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/09; e b)
No Auto de Infração com lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
Debcad no 37.325.368-0, aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação do art. 32 com
o art. 32-A da Lei no 8.212/91.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 400
DF CARF MF
Original